Tribunal: TRF3
Processo: 0003085-88.2016.4.03.6183
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementar previstos na Lei no 6.367, de 19 de outubro de 1976, bem como o abono de permanência em serviço previsto na Lei no 5.890, de 8 de junho de 1973;

IV - não estar em gozo do auxílio-desemprego; e

V - não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua família."

A Medida Provisória n. 665/2014, posteriormente convertida na Lei n. 13.134/2015, alterou o inciso I do artigo 3o da Lei 7.998/90, a fim de ampliar o prazo de duração do vínculo laboral exigido para a aquisição do direito ao seguro desemprego.

Neste sentido, estabeleceu-se que, por ocasião do primeiro requerimento, o obreiro deveria demonstrar a manutenção do contrato de trabalho por ao menos 12 (doze) meses. Já na segunda solicitação, bastava que o vínculo empregatício tivesse perdurado por 9 (nove) meses. Por fim, nos pedidos subsequentes, seria suficiente a demonstração de que o serviço foi prestado por, no mínimo, 6 (seis) meses.

Por fim, cumpre ressaltar que o direito ao seguro-desemprego é pessoal e intransferível, devendo ser exercido mediante requerimento formulado entre 7 (sete) e 120 (cento e vinte) dias após a rescisão do contrato de trabalho, sob pena de perda do direito ao beneplácito, em virtude da consumação do prazo decadencial, consoante o disposto nos artigos 6o da Lei 7.998/90 e 14 da Resolução 467/05 do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT.

No caso concreto, o impetrante, após ser dispensado do vínculo empregatício mantido no período de 03/11/2014 a 18/01/2016, habilitou-se à percepção do seguro-desemprego em 30/01/2016. Entretanto, o requerimento administrativo foi indeferido pela autoridade coatora, sob o fundamento de que a demandante possuía renda própria, uma vez que era sócio da empresa “Health & Care Serviços em Telemedicina Ltda. – ME” (ID 67434692 – p. 20).

Todavia, consoante ficha cadastral completa emitida perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (ID 67434692 – p. 22/23), os arquivamentos promovidos no registro da sociedade empresária acima apontada revelam que, em 27/10/2014, o requerente retirou-se do quadro societário da empresa, portanto, desvinculando-se dela por completo.

Diante desse contexto fático e à míngua da comprovação de qualquer obtenção de recursos da referida sociedade, não há óbice à liberação das prestações do seguro desemprego, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito, reporto-me ao seguinte precedente desta Corte Regional:

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1013, §3o, INC. II, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE SEGURO DESEMPREGO. SÓCIO DE EMPRESA. INATIVIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RENDA. ORDEM CONCEDIDA.

I- Reconhecimento da incompatibilidade entre a sentença e o pedido, caracterizando-se a hipótese de julgado extra petita, a teor do disposto nos artigos 141, 282 e 492 do CPC/2015.

II- Aplicação do art. 1.013, § 3o, inc. II, do CPC/15.

III- O seguro desemprego é um benefício constitucionalmente previsto visando prover assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado involuntariamente. O impetrante comprovou seu vínculo empregatício por meio de cópias de sua CTPS e do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, a dispensa imotivada, bem como o requerimento do seguro desemprego.

IV- A Lei n.o 7.998/90 que regula o programa do seguro desemprego, dispôs em seu art. 3o, vigente à época do desligamento do impetrante, que faria jus ao benefício o trabalhador dispensado sem justa causa que comprovasse não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua família.

V- A impetrada, em suas informações, afirmou que a suspensão das parcelas do seguro desemprego ocorreu pelo fato de o sistema apresentar notificação de "sociedade do autor com a empresa Fonseca & Camilo Comércio e Serviços de Embalagens Ltda. ME, com início de sociedade em 28/05/2009, constando a empresa ativa na Receita Federal do Brasil", em cumprimento à Circular Normativa 71, de 30/12/15 (fls. 58/59 - doc. 3380657 - pág. 1/2). Contudo, consoante demonstram as cópias das Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) referentes aos exercícios de 2013 a 2017, com declaração de que no ano calendário respectivo permaneceu sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial, bem como das Declarações Anuais do Simples Nacional relativas aos exercícios de 2011 a 2017, acostados a fls. 96/120 e 131/140 (doc. 3380636 - págs. 1/3; doc. 3380637 - págs. 1/3; doc. 3380638 - págs. 1/4; doc. 3380640 - págs. 1/4; doc. 3380641 - págs. 1/2; doc. 3380642 - págs. 1/2; doc. 3380643; 3380644; 3380645; 3380646 e 3380647), o impetrante não recebeu rendimentos da mencionada pessoa jurídica, sendo forçoso concluir pela ausência de renda.

VI- A simples condição de ser sócio de pessoa jurídica inativa não constitui óbice ao recebimento do seguro desemprego, conforme os precedentes desta Corte.

VII- Apelação do impetrante provida para anular a R. sentença por ser extra petita. Nos termos do art. 1.013, §3o, inc. II, do CPC/15, pedido julgado procedente. Concedida a segurança.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001189-85.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 10/06/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/06/2019)

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária, mantendo íntegra a sentença de 1o grau de jurisdição.

É como

Inteiro teor:
91/821)

0003085-88.2016.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURO-DESEMPREGO. RETIRADA DE SÓCIO DE EMPRESA. EXISTÊNCIA DE RENDA PRÓPRIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso concreto, o impetrante, após ser dispensado do vínculo empregatício mantido no período de 03/11/2014 a 18/01/2016, habilitou-se à percepção do seguro-desemprego em 30/01/2016. Entretanto, o requerimento administrativo foi indeferido pela autoridade coatora, sob o fundamento de que a demandante possuía renda própria, uma vez que era sócio da empresa “Health & Care Serviços em Telemedicina Ltda. – ME” (ID 67434692 – p. 20).

2 - Todavia, consoante ficha cadastral completa emitida perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (ID 67434692 – p. 22/23), os arquivamentos promovidos no registro da sociedade empresária acima apontada revelam que, em 27/10/2014, o requerente retirou-se do quadro societário da empresa, portanto, desvinculando-se dela por completo.

3 - Diante desse contexto fático e à míngua da comprovação de qualquer obtenção de recursos da referida sociedade, não há óbice à liberação das prestações do seguro desemprego, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4 - Remessa necessária desprovida. Sentença mantida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0003085-88.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: BRUNO SAME OMEIRI

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 6a VARA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: SUZANE CARVALHO RUFFINO PEREIRA - SP367321-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0003085-88.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: BRUNO SAME OMEIRI

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 6a VARA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: SUZANE CARVALHO RUFFINO PEREIRA - SP367321-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada em mandado de segurança impetrado por BRUNO SAME OMEIRI, objetivando a liberação das parcelas do seguro-desemprego.

A r. sentença (ID 67434692) concedeu a segurança, para reconhecer a ilegalidade do ato da autoridade coatora e, consequentemente, determinar a liberação das parcelas do seguro-desemprego.

Não foram interpostos recursos voluntários.

O Ministério Público Federal deixou de emitir parecer sobre o mérito da demanda (ID 76239321) e apenas opinou pelo seu prosseguimento.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 0003085-88.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: BRUNO SAME OMEIRI

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 6a VARA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: SUZANE CARVALHO RUFFINO PEREIRA - SP367321-A

PARTE RÉ: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A controvérsia cinge-se ao exame da legalidade do ato praticado pela autoridade coatora que obstou a liberação de prestações do seguro desemprego.

O seguro-desemprego constitui direito social previsto no artigo 7o, II, da Constituição Federal de 1998, que visa prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa imotivada, inclusive a indireta, bem como aos obreiros comprovadamente resgatados de regimes de trabalho forçado ou da condição análoga à escravidão, nos termos do artigo 2, I, da Lei 7.998/90, com a redação dada pela Lei 10.608/2002.

O artigo 3o da Lei 7.998/90, em sua redação original, exigia como requisitos para a fruição desse benefício transitório, que o trabalhador comprovasse, além da dispensa imotivada:

"I - ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, relativos a cada um dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data da dispensa;

II - ter sido empregado de pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada ou ter exercido atividade legalmente reconhecida como autônoma, durante pelo menos 15 (quinze) meses nos últimos 24 (vinte e quatro) meses;

III - não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, previsto no Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, excetuado o auxílio-acidente e o auxílio suplementar previstos na Lei no 6.367, de 19 de outubro de 1976, bem como o abono de permanência em serviço previsto na Lei no 5.890, de 8 de junho de 1973;

IV - não estar em gozo do auxílio-desemprego; e

V - não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua família."

A Medida Provisória n. 665/2014, posteriormente convertida na Lei n. 13.134/2015, alterou o inciso I do artigo 3o da Lei 7.998/90, a fim de ampliar o prazo de duração do vínculo laboral exigido para a aquisição do direito ao seguro desemprego.

Neste sentido, estabeleceu-se que, por ocasião do primeiro requerimento, o obreiro deveria demonstrar a manutenção do contrato de trabalho por ao menos 12 (doze) meses. Já na segunda solicitação, bastava que o vínculo empregatício tivesse perdurado por 9 (nove) meses. Por fim, nos pedidos subsequentes, seria suficiente a demonstração de que o serviço foi prestado por, no mínimo, 6 (seis) meses.

Por fim, cumpre ressaltar que o direito ao seguro-desemprego é pessoal e intransferível, devendo ser exercido mediante requerimento formulado entre 7 (sete) e 120 (cento e vinte) dias após a rescisão do contrato de trabalho, sob pena de perda do direito ao beneplácito, em virtude da consumação do prazo decadencial, consoante o disposto nos artigos 6o da Lei 7.998/90 e 14 da Resolução 467/05 do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT.

No caso concreto, o impetrante, após ser dispensado do vínculo empregatício mantido no período de 03/11/2014 a 18/01/2016, habilitou-se à percepção do seguro-desemprego em 30/01/2016. Entretanto, o requerimento administrativo foi indeferido pela autoridade coatora, sob o fundamento de que a demandante possuía renda própria, uma vez que era sócio da empresa “Health & Care Serviços em Telemedicina Ltda. – ME” (ID 67434692 – p. 20).

Todavia, consoante ficha cadastral completa emitida perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (ID 67434692 – p. 22/23), os arquivamentos promovidos no registro da sociedade empresária acima apontada revelam que, em 27/10/2014, o requerente retirou-se do quadro societário da empresa, portanto, desvinculando-se dela por completo.

Diante desse contexto fático e à míngua da comprovação de qualquer obtenção de recursos da referida sociedade, não há óbice à liberação das prestações do seguro desemprego, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito, reporto-me ao seguinte precedente desta Corte Regional:

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1013, §3o, INC. II, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE SEGURO DESEMPREGO. SÓCIO DE EMPRESA. INATIVIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RENDA. ORDEM CONCEDIDA.

I- Reconhecimento da incompatibilidade entre a sentença e o pedido, caracterizando-se a hipótese de julgado extra petita, a teor do disposto nos artigos 141, 282 e 492 do CPC/2015.

II- Aplicação do art. 1.013, § 3o, inc. II, do CPC/15.

III- O seguro desemprego é um benefício constitucionalmente previsto visando prover assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado involuntariamente. O impetrante comprovou seu vínculo empregatício por meio de cópias de sua CTPS e do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, a dispensa imotivada, bem como o requerimento do seguro desemprego.

IV- A Lei n.o 7.998/90 que regula o programa do seguro desemprego, dispôs em seu art. 3o, vigente à época do desligamento do impetrante, que faria jus ao benefício o trabalhador dispensado sem justa causa que comprovasse não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua família.

V- A impetrada, em suas informações, afirmou que a suspensão das parcelas do seguro desemprego ocorreu pelo fato de o sistema apresentar notificação de "sociedade do autor com a empresa Fonseca & Camilo Comércio e Serviços de Embalagens Ltda. ME, com início de sociedade em 28/05/2009, constando a empresa ativa na Receita Federal do Brasil", em cumprimento à Circular Normativa 71, de 30/12/15 (fls. 58/59 - doc. 3380657 - pág. 1/2). Contudo, consoante demonstram as cópias das Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) referentes aos exercícios de 2013 a 2017, com declaração de que no ano calendário respectivo permaneceu sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial, bem como das Declarações Anuais do Simples Nacional relativas aos exercícios de 2011 a 2017, acostados a fls. 96/120 e 131/140 (doc. 3380636 - págs. 1/3; doc. 3380637 - págs. 1/3; doc. 3380638 - págs. 1/4; doc. 3380640 - págs. 1/4; doc. 3380641 - págs. 1/2; doc. 3380642 - págs. 1/2; doc. 3380643; 3380644; 3380645; 3380646 e 3380647), o impetrante não recebeu rendimentos da mencionada pessoa jurídica, sendo forçoso concluir pela ausência de renda.

VI- A simples condição de ser sócio de pessoa jurídica inativa não constitui óbice ao recebimento do seguro desemprego, conforme os precedentes desta Corte.

VII- Apelação do impetrante provida para anular a R. sentença por ser extra petita. Nos termos do art. 1.013, §3o, inc. II, do CPC/15, pedido julgado procedente. Concedida a segurança.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001189-85.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 10/06/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/06/2019)

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária, mantendo íntegra a sentença de 1o grau de jurisdição.

É como voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURO-DESEMPREGO. RETIRADA DE SÓCIO DE EMPRESA. EXISTÊNCIA DE RENDA PRÓPRIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso concreto, o impetrante, após ser dispensado do vínculo empregatício mantido no período de 03/11/2014 a 18/01/2016, habilitou-se à percepção do seguro-desemprego em 30/01/2016. Entretanto, o requerimento administrativo foi indeferido pela autoridade coatora, sob o fundamento de que a demandante possuía renda própria, uma vez que era sócio da empresa “Health & Care Serviços em Telemedicina Ltda. – ME” (ID 67434692 – p. 20).

2 - Todavia, consoante ficha cadastral completa emitida perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (ID 67434692 – p. 22/23), os arquivamentos promovidos no registro da sociedade empresária acima apontada revelam que, em 27/10/2014, o requerente retirou-se do quadro societário da empresa, portanto, desvinculando-se dela por completo.

3 - Diante desse contexto fático e à míngua da comprovação de qualquer obtenção de recursos da referida sociedade, não há óbice à liberação das prestações do seguro desemprego, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4 - Remessa necessária desprovida. Sentença mantida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.